Tribunal: TJDFT
Processo: 0759599-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial. Direito administrativo. Recurso inominado. Preclusão. Infrações de trânsito. Transferência de pontuação. Prova robusta. Ausência. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a transferência das pontuações das infrações de seu prontuário para o do primeiro réu. Em seu recurso, sustenta que a decisão administrativa que impõe penalidade ao recorrente é ilegal, pois o condutor do veículo teria assumido formalmente a autoria das infrações. Defende a inexistência de preclusão administrativa em razão da ilegalidade. Alega que a manutenção dos pontos em seu prontuário impede o exercício da profissão de motorista. Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente transferência da pontuação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (IDs 79685225 e 79685226).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade da transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que, não identificada de imediato a autoria da infração, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de trinta dias, a partir da notificação da autuação, para indicar o infrator e, não o fazendo, responderá pela infração. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
5. Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. No caso, a parte autora juntou comunicado de venda registrado em 13/09/2023, no qual consta como data da alienação 29/08/2023 (IDs 79685161 e 79684658). Ocorre que todas as infrações foram cometidas em data anterior à venda declarada, conforme se verifica da listagem constante do ID 796851604, razão pela qual não se pode concluir que o veículo não estava em sua posse. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. Precedentes: (Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.); (Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.); e (Acórdão 1945924, 0708910-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.)
6. Assim, cabe ao autor o ônus da prova quanto à veracidade das suas alegações. Ressalte-se que a apresentação de termo de declaração no qual o demandado assume a autoria das infrações não constitui prova suficiente para autorizar a transferência da pontuação, sobretudo porque o comunicado de venda registra data posterior às infrações. Portanto, não obstante as alegações recursais, inexiste nos autos prova robusta suficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. Em que pese a alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da outra parte, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. No mesmo sentido: (Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão do irrisório valor da causa. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1945924, 0708910-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023.